Tribunal: TJDFT
Processo: 0719288-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.

2. Tão pouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.